Tribunal: TJES
Processo: 0034374-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034374-44.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIA DA FLOTA DUQUES KLITZKE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0034374-44.2018.8.08.0024

Apelante: Claudia da Flota Duque Klietzke

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta em face de sentença definitiva proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de trabalho de Vitória/ES que, amparada em prova pericial, julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante na presente ação de acidente do trabalho. (Id. 2218867, fls. 72/76)

Em suas razões, a recorrente alegou que sentença é nula por cerceio de defesa, ao pálio de que a prova pericial produzida nos autos demonstra conclusão inapropriada à realidade dos autos, que quesitos complementares formulados não foram respondidos a contento, bem como que não foram ouvidas as testemunhas pretendidas pela parte. Aduziu que há nos autos elementos que comprovam as alegações autorais de que as sérias lesões de que padece o incapacitam ou diminuem sua capacidade para o trabalho, em razão das atividades laborativas exercidas. Por fim, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja anulada a sentença ou, se não reformada de sorte a conceder-lhe o benefício acidentário denegado, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (Id. 2218867, fls. 80/98)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 2218867, fls. 101/103).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
28.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Afirma a apelante que a sentença é nula por cerceamento de defesa, na medida em que não houve resposta a quesitos suplementares, bem como pelo indeferimento da prova oral pleiteada na inicial.

Entretanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial constante do Id. 2218866, fls. 83/89, independentemente dos quesitos complementares requeridos, se demonstra claro e coerente, contendo todas as informações necessárias para o exaurimento do objeto da perícia.

No que tange à produção de prova oral, também houve manifestação pelo juízo de primeiro grau pela sua desnecessidade, pois constatou que as provas nos autos eram suficientes para análise da demanda (Id. 2218866, fls. 53).

Dessa forma, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
"
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Na mesma linha, a jurisprudência deste e. TJES:

“
PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS - AUXÍLIO ACIDENTE REJETADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO MÉRITO NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DA APELANTE - CONSEQUÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS REQUERIDOS - APELO IMPROVIDO.

1. Em caso como o destes autos em que se busca aquisição de benefícios previdenciários, diante da necessidade de comprovar o estado clínico da beneficiária,
a prova oral não traria maiores subsídios para o convencimento do magistrado
. A incapacidade laborativa decorrente de doença psiquiátrica (depressão), como a alegada nos autos depende de parecer do expert que atua na área da medicina. De acordo com o entendimento há muito consagrado pela jurisprudência de nossos Tribunais, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. [...]

6. Recurso improvido.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047150076595, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO SUPLEMENTAR E PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PERGUNTAS RESPONDIDAS PELO PERITO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E PELA AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Preliminar. Decisão não agravável. Art. 1.009, § 1º, do CPC. 1.1 A despeito dos fundamentos ventilados pelo recorrente, a decisão impugnada demonstrou coerência ao dispor que os quesitos complementares se dividiram em quesitos novos e devidamente respondidos pelo perito.
Muito embora a doutrina admita que a quesitação suplementar possa ser feita até mesmo por aquela parte que não formulou quesitos iniciais, sabe-se que eles devem ser oportunos, isto é, sejam quesitos que não poderiam ser imaginados e formulados inicialmente
.

1.2 No caso, os quesitos novos poderiam ter sido formulados desde antes da realização da perícia, porém, não foram feitos no momento oportuno, de modo que não devem ser aceitos. Os demais questionamentos apresentados na forma de quesitação complementar já foram respondidos pelo expert , razão pela qual se mostraram desnecessários novos esclarecimentos por parte do perito.

1.
3 As testemunhas potencialmente ouvidas em Juízo não acrescentariam informações importantes para a resolução da causa, o que torna dispensável e inoportuna a marcação de audiência de instrução para colher os depoimentos
.

1.4 Preliminar rejeitada. [...]

7. Recurso conhecido, mas desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 024160149118, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que três são os requisitos necessários à concessão de benefícios como os debatidos na lide: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

“
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

Nesse aspecto, o nexo causal entre a patologia da apelante e o exercício do trabalho foi enfaticamente afastado pelo perito ao concluir a apelante é portadora
“[...]
de doe
nça

osteomuscular, de gênese fisiopatológica
endodegenerativa, em fase de acal
mia restando afastado o nexo causal e/ou
concausal
[...]”
, bem como que ela
“[...]
mantém a sua cap
acidade laborativa preservada
[...]”
. (Id. 2218866, fl. 86)

Exatamente por isso assentou a Julgadora na sentença guerreada que
“[...]em relação ao nexo
causal
, como já mencionado, o perito é claro em afastá-lo, uma vez se tratar de doença de origem degenerativa. Ademais, a requerente jamais se afastou em beneficio previdenciário, muito menos de origem acidentária. Além disso, a CAT não foi emitida pelo empregador e por nenhum dos legitimados.
[...]
” (Id. 2218867, fl. 74)

Assim, por não haver comprovação da existência de doença relacionada ao trabalho, a apelante não faz jus ao recebimento ao benefício pretendido, notadamente porque, conforme antes ressaltado, o perito judicial confirmou expressamente a ausência de nexo concausal ocupacional, de modo a afastar, por completo, a teoria da concausalidade.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos provenientes deste sodalício:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE.

1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213/91, art. 59).

2. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença/acidente e o labor.

3. Afastado o nexo de causalidade entre a doença apresentada pela segurada e a atividade laboral exercida, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.

4. Recurso provido. Reexame necessário prejudicado.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011150091681, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO QUESITOS SUPLEMENTARES. ART. 469, CPC. QUESITOS NOVOS. NOVOS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 59 a 63, da Lei nº 8.213/91 e 71 a 81, do Decreto nº 3.048/99, será concedido auxílio-doença acidentário ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de acidente de trabalho ou doença decorrente deste.

2. Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada prova da relação entre as doenças apresentadas pelo apelante com possível acidente de trabalho, tampouco em decorrência das atividades laborais por ele exercidas.

3. O laudo pericial foi conclusivo ao pontuar que, não obstante o apelante apresente discopatia degenerativa, tal doença não possui nexo causal com o trabalho, apresentando-se comum na população em geral , e que não o incapacita para o trabalho, devendo, contudo, por prevenção, evitar atividades que exijam sobrecarga de tronco e levantamento de peso.

4. As demais provas dos autos, embora tenham demonstrado a doença do apelante, não foram capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de doença incapacitante ou de nexo de causalidade.

5. Diante da clareza da conclusão da prova pericial, entendo que não houve nulidade no indeferimento da apresentação dos quesitos complementares. Isso porque, embora autorizada a suplementação a fim de conferir esclarecimento ao laudo pericial, não se permite a apresentação de novos quesitos com nítido e exclusivo intuito de confrontar a conclusão do perito desfavorável à parte, sobretudo quando busca fundamento em novos elementos, que não estavam nos autos ao tempo da produção da prova.

6. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 024151502028, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA LEGALMENTE. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA E DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. DOENÇA DEGENERATIVA. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA LEI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. Não se justifica a realização de nova perícia ou de prova oral se a conclusão do perito coaduna-se à finalidade da prova e o laudo pericial não apresenta nenhuma hipótese de nulidade.

2. O acervo probatório formado nos autos permite a formação de juízo de convencimento seguro, tanto acerca da inexistência de nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral da segurada quanto ao fato de que suas atividades não contribuíram, de forma alguma, para o agravamento da patologia ou lesão.

3. A recorrente é acometida de doença degenerativa inserta no rol previsto das patologias não consideradas como acidentes de trabalho (art. 20, § 1º, a, da Lei Federal nº 8.213/90), o que, por si só, obsta o reconhecimento do benefício pleiteado. Precedentes.

4. Recurso de apelação conhecido, mas improvido. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios recursais.” (TJES, Classe: Apelação, 024151573029, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORAL DA SEGURADA. DOENÇA DEGENERATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso vertente, porquanto o laudo pericial aduzido aos autos ostenta clareza e coerência, contendo todas as informações necessárias para o deslinde da controvérsia.

2 – Quanto ao indeferimento da prova oral, a orientação proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que
"
[...]
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Preliminar rejeitada.

3 – Não comprovado nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral da apelante, bem como que suas atividades contribuíram, de forma alguma, para o agravamento da patologia ou lesão e, ainda, que a recorrente é acometido de doença degenerativa inserta no rol previsto das patologias não consideradas como acidentes de trabalho (art. 20, § 1º, a, da Lei Federal nº 8.213/90), correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

4 – Apelação cível conhecida, mas não provida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.